Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.857.761-49 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SARGENTO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOVIDO ANTES DE 01/01/2016. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005.
SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
EDSON FERREIRA DA SILVA,
em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de 3o Sargento Oficial da Polícia Militar em 23 de dezembro de 2014, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

2.

Sobre o tema atinente a Fazenda Pública a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso editou o enunciado sumular no 01, que dispõe:
“
O Oficial, Subtenente ou
Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

3.

Deste modo, se em razão da promoção do Autor ao posto de 3o Sargento Oficial da PM, fato ocorrido em dezembro de 2014, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

4.

Ademais, calha consignar que em nenhum momento a legislação determinou que o Policial Militar comprovasse que a verba indenizatória tenha sido integralmente destinada ao pagamento do uniforme militar. Desse modo, a negativa da percepção do auxílio sob tal perspectiva equivaleria à criação de uma nova obrigação não prevista em lei, o que é inadmissível.

5.

Desse modo, tenho que a sentença merece reforma para julgar procedente a presente ação.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
EDSON FERREIRA DA SILVA
em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de 3o Sargento Oficial da Polícia Militar em 23 de dezembro de 2014, consoante Portaria no 372/DGP/PMMT, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

Instruído o feito, foi proferida sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial

Inconformado o autor recorreu, postulando a reforma da sentença de primeiro grau, requerendo a total procedência dos pedidos iniciais, no valor de
R$ 10.885,60 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões, onde refuta as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020